Tribunal: TJPA
Processo: 0800437-86.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800437-86.2022.8.14.0061

APELANTE: NIVALDA RODRIGUES MACHADO, IVANILDO ROSA CONCEICAO

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS DECORRENTES DE ENCHENTE. USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Nivalda Rodrigues Machado e Ivanildo Rosa Conceição contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios formulados contra a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte. Alegaram prejuízos decorrentes de enchente ocorrida em 2020, supostamente agravada pela atuação da empresa ré. Sustentaram nulidade por ausência de despacho saneador, indeferimento de prova pericial e omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide sem despacho saneador configurou cerceamento de defesa; (ii) avaliar se a inversão do ônus da prova seria aplicável à luz do CDC; (iii) analisar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para caracterizar a responsabilidade da Eletronorte pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode julgar antecipadamente a lide com base no art. 355, I, do CPC, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos do art. 370 do CPC.

A ausência de despacho saneador não configura, por si só, nulidade processual, quando inexistente necessidade de organização da fase instrutória e ausente prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige a presença cumulativa da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte autora, elementos ausentes no caso concreto.

O indeferimento da produção de prova pericial encontra respaldo no art. 370 do CPC, diante da inutilidade e ineficácia da diligência técnica, em razão do decurso temporal entre o evento danoso (2020) e a propositura da ação.

Os documentos apresentados não demonstram a titularidade da área supostamente afetada, a extensão dos prejuízos, a dependência econômica da parte autora, nem o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os alegados danos.

Nota técnica acostada aos autos atribui os alagamentos a eventos naturais, como fortes chuvas, afastando a responsabilidade da concessionária, que teria operado conforme diretrizes técnicas.

A existência de ações semelhantes em trâmite não confere ao caso efeito paradigmático vinculante, devendo cada demanda ser decidida com base nas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é válido quando fundamentado na suficiência das provas documentais constantes dos autos, não configurando cerceamento de defesa.

A inversão do ônus da prova exige a presença simultânea de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor.

O juiz pode indeferir prova pericial quando entender que sua realização é inútil ou inócua, especialmente diante do tempo decorrido entre o evento e a instrução.

A responsabilidade civil, inclusive ambiental, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado, não sendo admitida presunção de culpa sem elementos mínimos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 186; CPC/2015, arts. 139, VI; 355, I; 357; 370; 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0804117-16.2021.8.14.0061, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18/06/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800057-63.2022.8.14.0061, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
NIVALDA RODRIGUES MACHADO E IVANILDO ROSA CONCEIÇÃO
contra decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível nº 0800437-86.2022.8.14.0061, por meio da qual este Relator conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios formulados contra a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte.

Na decisão agravada, foi ressaltado que o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois fundado na suficiência das provas constantes dos autos (art. 370 do CPC), além de que o indeferimento da prova pericial foi devidamente motivado, dada sua inutilidade frente ao tempo decorrido e à ausência de elementos mínimos de verossimilhança.

Também foi afastada a necessidade de inversão do ônus da prova, por inexistirem os requisitos legais do art. 6º, VIII, do CDC, notadamente a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações, bem como por inexistirem provas da titularidade da área, da extensão dos danos ou de sua exclusividade como meio de subsistência, tampouco do nexo de causalidade entre o alegado alagamento e a conduta da ré.

No agravo interno, os agravantes sustentam que a decisão monocrática incorreu nos mesmos vícios da sentença, reforçando os argumentos de nulidade por cerceamento de defesa, indeferimento de prova essencial e ausência de apreciação prévia do pedido de inversão do ônus da prova. Apontam contradições internas na fundamentação e defendem que tais vícios comprometem a validade do julgamento. Requerem a reconsideração da decisão ou a submissão do agravo ao colegiado com provimento do recurso e retorno dos autos à origem.

Contrarrazões vinculadas ao ID 29017367 pugnando pela manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, sustentando que os agravantes não comprovaram a titularidade da área afetada, tampouco a extensão dos danos ou o nexo de causalidade entre os alagamentos e a atuação da empresa requerida. Destaca, ainda, que a nota técnica acostada aos autos atribui os eventos à ocorrência de fenômenos climáticos, inexistindo conduta ilícita por parte da concessionária.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

O presente Agravo Interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Mérito

O fundamento central da irresignação recursal está assentado na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de despacho saneador, da não apreciação em momento oportuno do pedido de inversão do ônus da prova e do indeferimento da produção de prova pericial.

Os agravantes reiteram que não lhes foi oportunizado produzir prova técnica apta a demonstrar a titularidade da área afetada, a existência e extensão dos danos alegados, bem como o nexo causal entre a conduta da requerida e os prejuízos suportados.

Contudo, os argumentos não se sustentam diante do que se extrai dos autos e da legislação processual aplicável.

O juízo de origem, no exercício regular da direção do processo, conforme lhe faculta o art.
139
,
VI
, do
CPC
, decidiu pelo julgamento antecipado da lide, com base no art.
355
,
I
, do mesmo diploma legal, por entender que a matéria discutida era de direito ou que a prova documental era suficiente à formação do convencimento.

Tal decisão, convém reforçar, foi devidamente fundamentada, inclusive quanto ao indeferimento da produção de prova pericial, por ter o magistrado compreendido que a distância temporal entre o evento alegadamente danoso (cheias ocorridas em 2020) e o momento do exame técnico comprometia a utilidade e a confiabilidade da diligência.

Ressalte-se que o art.
370
do
CPC
atribui ao juiz a prerrogativa de indeferir as provas que considerar impertinentes, protelatórias ou desnecessárias, não havendo, portanto, nulidade processual.

No caso concreto, as provas não foram consideradas essenciais para o julgamento, já que a narrativa dos fatos e os documentos juntados aos autos não demonstraram, de forma convincente, a conduta ilícita atribuída à recorrida.

Na ocasião, foi observado que os documentos apresentados pelos autores eram insuficientes para estabelecer o devido nexo causal entre a conduta da Eletronorte e os danos alegados, de sorte que, a ausência de elementos concretos que apontassem para a responsabilidade da empresa recorrida justifica a decisão de não permitir a produção de provas adicionais que, na visão do magistrado, não alterariam o desfecho da demanda.

Destaco que não há provas da titularidade da área atingida, da extensão dos prejuízos, da exclusividade da atividade rural como fonte de renda, tampouco do nexo de causalidade entre os alagamentos e a conduta da ELETRONORTE.

Por sua vez, a nota técnica constante dos autos reforça que os alagamentos decorreram de fatores naturais, como fortes chuvas, e que a empresa seguiu as diretrizes operacionais previstas.

No mais, ressalto que o decurso do tempo desde a data dos alegados danos até o momento atual torna inócua, desnecessária e contraproducente a referida prova pericial.

Esse entendimento está em consonância com o princípio da razoabilidade e da eficiência processual, conforme estabelecido no artigo
370
do
CPC
, que confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas desnecessárias, protelatórias e inúteis.

Dessa forma, a decisão de não inverter o ônus da prova e de julgar o feito improcedente sem a produção de provas adicionais está fundamentada na falta de elementos mínimos apresentados pelo apelante e na inviabilidade prática e temporal (não contemporânea) de realizar uma perícia eficaz, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

E tratando exatamente acerca do objeto deste apelo, em demandas idênticas ajuizadas conta a mesma recorrida, já existem julgados desta Corte de Justiça que assim decidiram (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INVIABILIDADE DA PERÍCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença que julga improcedente o pedido sem a produção de provas adicionais não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício de sua função jurisdicional e sendo o destinatário principal das provas, entende que as provas requeridas são desnecessárias para a formação do seu livre convencimento motivado.

2. A produção de prova pericial solicitada pela parte autora se mostra inócua devido ao decurso de tempo desde a data dos alegados danos até o momento atual, comprometendo a veracidade e a eficácia de qualquer laudo técnico.

3. O juiz pode decidir sobre a questão da inversão do ônus na sentença, desde que devidamente fundamentado. No caso em tela, a decisão de não inverter o ônus da prova foi justificada pela ausência de indícios mínimos de prova material apresentados pelos autores. Correção da decisão.

4. A aplicação de multa por ausência na audiência de conciliação é válida quando a intimação foi realizada de forma adequada e a ausência da parte configurou descumprimento de um ato processual relevante, conforme disposto no artigo
334
,
§ 8º
do
CPC
.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida na íntegra. (TJPA -
APELAÇÃO CÍVEL: 0804117-16.2021.8.14.0061
, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Genival Farias de Oliveira e Ozeane da Silva e Silva Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e ambientais supostamente causados pela operação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, com impactos alegados em plantações, animais e subsistência após a cheia do Rio Tocantins em 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de despacho saneador e indeferimento de provas periciais;

(ii) se seria obrigatória a inversão do ônus da prova em favor dos apelantes;

(iii) se os elementos probatórios apresentados são suficientes para configurar o nexo causal e justificar a indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, na qualidade de destinatário da prova, pode indeferir diligências que considere desnecessárias, inúteis ou protelatórias, conforme art.
370
do
CPC
, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos nos autos são suficientes para a formação do convencimento motivado.

A inversão do ônus da prova, prevista no art.
6º
,
VIII
, do
CDC
, exige demonstração mínima de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, condições ausentes no caso concreto, conforme disposto no art.
373
,
§ 1º
, do
CPC
.

Não foi comprovado o nexo causal entre as inundações de 2020 e a conduta da ré, sendo insuficientes os documentos apresentados pelos apelantes. Nota técnica anexada aos autos aponta que as inundações decorreram de fatores climáticos, não de conduta ilícita da Eletronorte.

O decurso de tempo entre o evento danoso e a perícia inviabiliza a obtenção de resultados confiáveis, comprometendo a utilidade da prova pericial solicitada pelos apelantes.

A ausência de comprovação dos danos alegados e do impacto na subsistência familiar inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar, conforme disposto no art.
186
do
Código Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide sem produção de provas adicionais não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta sua decisão na suficiência dos elementos constantes nos autos.

A inversão do ônus da prova requer indícios mínimos de verossimilhança ou hipossuficiência da parte autora, não sendo aplicável automaticamente.

A responsabilidade civil por danos ambientais exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado, bem como a extensão dos prejuízos, sendo inadmissível presumir a culpa da parte demandada sem elementos probatórios robustos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
, art.
5º
,
LV
;
CC/2002
, art.
186
;
CPC/2015
, arts.
357
,
370
e
373
;
CDC
, arts.
6º
,
VIII
, e
17
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA,
Apelação Cível nº 0804117-16.2021.8.14.0061
, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18/06/2024; TJ-PA,
Apelação Cível nº 0801230-25.2022.8.14.0061
, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 13/08/2024. (TJPA -
APELAÇÃO CÍVEL: 0800057-63.2022.8.14.0061
, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/01/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ENCHENTE. USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por particulares contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE, sob o fundamento de que não houve comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a atuação da ré. Os apelantes alegaram prejuízos materiais decorrentes da cheia do Rio Tocantins em 2020, supostamente agravada pela operação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, requerendo a anulação da sentença por cerceamento de defesa e pela indevida não inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova nos termos do
Código de Defesa do Consumidor
; (iii) aferir a suficiência dos elementos apresentados para demonstrar o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art.
355
,
I
, do
CPC
, quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento motivado da produção de provas.

4. A inversão do ônus da prova, conforme o art.
6º
,
VIII
, do
CDC
, exige a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte autora, requisitos não atendidos no presente caso.

5. A produção de prova pericial foi corretamente indeferida, considerando a inviabilidade técnica e temporal da sua realização, uma vez que os danos teriam ocorrido em 2020 e a ação foi proposta dois anos depois, comprometendo a utilidade e a fidedignidade de eventual laudo técnico.

6. Os documentos apresentados pelos autores não comprovaram a existência dos danos alegados, tampouco indicaram sua extensão ou nexo de causalidade com conduta atribuída à ré. Ademais, a nota técnica constante dos autos atribuiu as inundações a fatores climáticos, excluindo a responsabilidade da Eletronorte.

7. A ausência de prova mínima da localização das plantações, da extensão dos prejuízos e da dependência econômica dos autores em relação à área atingida impede o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide sem instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. A inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte autora, não sendo admissível de forma automática. A responsabilização civil exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e o dano alegado, não bastando suposições ou presunções sem respaldo probatório. A produção de prova pericial pode ser indeferida quando a sua realização se mostrar inócua, inviável ou desnecessária à solução da controvérsia, conforme critério do julgador.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
, art.
5º
,
LV
;
CC
, art.
186
;
CPC
, arts.
355
,
I
,
370
,
373
,
§ 1º
;
CDC
, art.
6º
,
VIII
.

Jurisprudência relevante citada: TJPA,
Apelação Cível nº 0804117-16.2021.8.14 .0061
, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18/06/2024; TJPA,
Apelação Cível nº 0801230-25 .2022.8.14.0061
, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 13/08/2024; TJDF, Apelação Cível nº
0702248-59.2019.8.07.0001
, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27/11/2019. (TJ-
PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003417120228140061
29148645, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No mais, quanto à ausência de despacho saneador, não se extrai do ordenamento jurídico qualquer nulidade automática por sua inobservância.

A decisão de saneamento prevista no art.
357
do
CPC
destina-se à organização do feito quando necessária a instrução probatória. Se o julgador compreende que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, inexiste óbice à prolação de sentença, não havendo que se falar em nulidade formal.

Nesse ponto, ressalto a legalidade do julgamento antecipado da lide sem despacho saneador, desde que não haja prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, o que não se verifica no caso concreto.

No que diz respeito à inversão do ônus da prova, prevista no art.
6º
,
VIII
, do
Código de Defesa do Consumidor
, trata-se de medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração cumulativa de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor.

No presente caso, tais requisitos não foram preenchidos.

A nota técnica anexada aos autos, elaborada por órgão oficial, indica que os alagamentos decorreram de eventos climáticos extremos, não se atribuindo à ELETRONORTE qualquer conduta ilícita, tampouco omissão relevante que pudesse ensejar sua responsabilização.

A alegação de que o presente processo possui natureza paradigmática, servindo de modelo para outras demandas conexas, não altera a conclusão a que se chegou.

Por certo, cada processo deve ser analisado à luz do conjunto probatório que lhe é próprio, sendo incabível imputar à causa uma relevância vinculante que não lhe é intrínseca. O juízo deve pautar-se pela legalidade estrita e pela análise objetiva dos autos, não por sua eventual repercussão em feitos semelhantes.

A responsabilidade ambiental, ainda que objetiva nos termos do art.
14
,
§ 1º
, da Lei nº
6.938
/81, exige a demonstração do nexo causal entre a atividade do agente e o dano ambiental alegado, o que não foi alcançado no presente caso.

Logo, por onde quer se observe ou se analise a questão, a decisão agravada encontra-se devidamente motivada e escorada na legislação processual vigente, bem como em precedentes desta Corte, não havendo qualquer vício ou omissão que justifique sua reforma.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 10/12/2025